Tribunal: TJDFT
Processo: 0714560-88.2020.8.07.0015
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0714560-88.2020.8.07.0015 APELANTE: CRIATIVA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME APELADO: SUELY APARECIDA GABRIEL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por CRIATIVA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA em face da r. sentença proferida pelo Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau – NUMETAS-1, que julgou improcedente o pedido de dissolução parcial de sociedade formulado pela recorrente em desfavor de SUELY APARECIDA GABRIEL, condenando-a, ainda, ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, com fulcro no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil (id 30158864). Após a realização do julgamento do recurso, oportunidade em que se negou provimento ao apelo, pela petição de id 38472034, a parte apelada noticia a realização de acordo entre as partes, o qual foi por eles assinado e por seus advogados (id 38472056). É o breve relatório. Decido. Conforme cediço, o acordo firmado entre os litigantes ostenta natureza de transação, isto é, espécie de autocomposição em que as partes fazem concessões mútuas, a teor do disposto no artigo 840 do Código Civil. No que se refere à sua apreciação em sede recursal, oportuna a transcrição das considerações de Fredie Didier Júnior: "(...) é possível que a homologação da conciliação se dê já em fase recursal - que se inicia a partir da interposição do recurso -, quando deverá o requerimento ser dirigido ao relator da causa no tribunal" (Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento/Fredie Didier Jr. - 21. ed. - Salvador: Ed. Jus Podivm, 2019, p. 848) De outro lado, nos termos do art. 932, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator homologar a autocomposição das partes. No caso dos autos, reputo satisfeitos todos os requisitos condicionantes da transação, celebrada acerca de objeto que admite a autocomposição, por partes capazes, representadas por advogados investidos de poderes para o negócio. Desse modo, HOMOLOGO o acordo e, por conseguinte, EXTINGO O PROCESSO, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Custas pelo autor. Os honorários advocatícios de sucumbência serão mantidos nos termos do acordo. Certificado o trânsito em julgado desta decisão, baixem os autos ao Juízo da origem. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator